Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007804-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GOMES PINTO TRANSPORTES - ME - CNPJ: 16.867.564/0001-66 (APELADO), VINICIUS DIAS DOS SANTOS - CPF: 302.657.408-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa posteriormente cancelada por decisão judicial em ação anulatória.

2. A sentença recorrida condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico, aplicando o escalonamento previsto no art. 85, § 3o do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3o, do CPC ou se é caso de aplicação do § 8o, com fixação equitativa. Discute-se ainda a possibilidade de aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, diante do cancelamento administrativo da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil estabelece como regra a fixação dos honorários com base nos percentuais legais, inclusive quando a Fazenda Pública for parte, sendo a fixação equitativa uma exceção aplicável apenas em hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório.

5. No caso, o proveito econômico é mensurável, e o valor dos honorários fixados está dentro dos limites legais, não havendo fundamento para aplicação equitativa.

6. A hipótese do art. 90, § 4o, do CPC não se aplica, pois o cancelamento da CDA ocorreu após o trânsito em julgado de decisão judicial na ação anulatória, e não por reconhecimento voluntário da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, quando houver proveito econômico mensurável. 2. A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento voluntário da pretensão resistida pela parte vencida.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 11; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0000021-85.2017.8.11.0102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007804-27.2022.8.11.0041 ajuizada contra
CARLOS EDUARDO GOMES PINTO TRANSPORTES - ME
, extinguiu o feito, com resolução do mérito,
diante da comprovação do cancelamento da CDA executada, ocorrido nos autos da ação anulatória n. 1035918-73.2022.8.11.0041
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de “
honorários advocatícios sob o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85 §3o do CPC. Caso o valor ultrapasse os limites de 200 (duzentos)
salários mínimos
, deverá ser aplicado o escalonamento (§5o)
.

A parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão quanto à fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa, tendo em vista o valor exorbitante do proveito econômico obtido.

Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença, com a consequente aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, considerando o cancelamento administrativo da CDA impugnada.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
apelado.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007804-27.2022.8.11.0041 ajuizada contra
CARLOS EDUARDO GOMES PINTO TRANSPORTES - ME
, extinguiu o feito, com resolução do mérito, diante da comprovação do cancelamento da CDA executada, ocorrido nos autos da ação anulatória n. 1035918-73.2022.8.11.0041
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal visando o recebimento do crédito inscrito na CDA n. 20225534.

Concomitantemente, a parte apelada ajuizou a ação anulatória n. 1035918-73.2022.8.11.0041, a qual foi julgada procedente, resultando no consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa executada.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida que julgou extinto o feito e condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o proveito econômico obtido, critério este que é objeto de insurgência pela parte apelante no presente recurso.

O cerne da controvérsia
, portanto,
cinge-se
ao critério adequado para
fixação dos honorários advocatícios: se pela equidade ou pelo critério de escalonamento, tomando por base o proveito econômico obtido.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada e a literalidade do § 2o do art. 85 do CPC impõem a aplicação dos percentuais legais para condenação em honorários, inclusive quando a Fazenda Pública figura no polo da demanda.

A condenação por equidade, prevista no § 8o do referido artigo, somente é admitida quando o valor da causa
ou o proveito econômico for irrisório, ou
inestimável.

No presente caso, há proveito econômico mensurável, e não se trata de hipótese excepcional que autorize a mitigação das normas processuais sob o pretexto de suposta desproporcionalidade, sobretudo quando inexiste comprovação de que a verba fixada configure enriquecimento indevido ou valor irrazoável, na margem legal prevista.

Quanto
à
aplicação do art. 90, § 4o do CPC, a redação do dispositivo condiciona a redução da verba honorária à hipótese de reconhecimento do pedido pelo réu e ao cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Compulsando os autos,
por outro lado,
verifica-se que o Estado de Mato Grosso não reconheceu espontaneamente a procedência da pretensão resistida, mas somente cancelou a CDA após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do crédito.

A extinção da execução, portanto, decorreu de imposição judicial, e não de manifestação voluntária da parte exequente.

Logo, inaplicável ao caso concreto.

A respeito, este é o entendimento desta c. Câmara em casos como o presente:

TJ-MT, N.U. 0000021-85.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2024,
DJe
27/08/2024
;
TJ-MT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/03/2024,
DJe
21/03/2024.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025